Tribunal: STF
Processo: RE 1595647
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 18):

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À ÁGUA. ABASTECIMENTO IRREGULAR DA CAPITAL DE RIO BRANCO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO EM 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ABSOLUTA DO PODER PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS COMPLEXAS E DE LONGO PRAZO. RESPEITO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE aponta violação aos arts. 1º, III; 2º; 167, I; e 196 da CF/1988, bem como ao Tema 698 da repercussão geral, na medida em que o acórdão recorrido conferiu ao princípio da separação dos poderes “interpretação excessivamente ampliativa, esvaziando a possibilidade de intervenção judicial em situação de omissão administrativa” (Doc. 20, fl. 21).
Nessa linha, assevera que, “ao privilegiar as restrições orçamentárias do Poder Executivo no tocante ao planejamento e à execução de políticas públicas de saneamento básico, o Tribunal de Justiça local acabou por comprometer a concretização do mínimo existencial do direito fundamental à água - núcleo essencial do direito à vida e à saúde” (Doc. 20, fl. 21).
Aduz que “a tutela jurisdicional pleiteada pelo Ministério Público não busca substituir a atuação administrativa, mas assegurar a concretização mínima e imediata de um direito de natureza vital, cuja fruição não pode ser postergada sob pena de violação ao próprio fundamento do Estado Democrático de Direito” (Doc. 20, fl. 23).
Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 24).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que, embora seja incontroverso que o acesso à água potável constitua direito fundamental de todo cidadão, no caso concreto, “não se constata omissão absoluta ou deliberada por parte da Administração Pública”, tratando-se, “em verdade, de um problema estrutural crônico do sistema de abastecimento de água da capital acreana, que demanda planejamento técnico, aporte orçamentário significativo e execução progressiva de medidas estruturais” (Doc. 18, fl. 6). Assim, concluiu que “não compete ao judiciário substituir-se ao administrador público na definição de prioridades, prazo e estratégias de execução de políticas públicas complexas e dependentes de planejamento orçamentário” (Doc. 18, fl. 8), cabendo ao Poder Executivo, “o planejamento e a execução das políticas públicas” (Doc. 18, fl. 9).

Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão posta a debate à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária. Incide, na hipótese, a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Loteamento irregular. Responsabilidade do município. Omissão no dever de fiscalização e contenção da ocupação irregular. Necessidade de implementação de políticas públicas. Impossibilidade de reexame de provas. Enunciado nº 279 da Súmula STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário em ação civil pública, na qual o Município do Rio de Janeiro foi responsabilizado subsidiariamente por danos ambientais decorrentes de loteamento irregular, em razão de sua omissão no dever de fiscalização e controle do uso e parcelamento do solo urbano. O Município sustentou inexistência de omissão, alegando adoção de políticas públicas insuficientes em razão de limitações econômicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a inércia do Município, em adotar medidas eficazes para conter o loteamento irregular, configura omissão capaz de ensejar sua responsabilidade subsidiária; (ii) verificar a possibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário, considerando o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. III. Razões de decidir 3. A Constituição, em seu art. 30, inc. VIII, atribui aos Municípios o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 4. A responsabilidade subsidiária do Município decorre da constatação de omissão no cumprimento do seu dever de polícia administrativa, permitindo a continuidade do loteamento irregular e a intensificação dos danos ambientais, bem como a precariedade da situação das famílias envolvidas. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas quando constatada inércia ou omissão grave do Poder Público na realização de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes (RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698). 6. O reexame de matéria fático-probatória encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, sendo inviável, em sede de recurso extraordinário, revisar o conjunto de provas dos autos para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de utilização do recurso extraordinário para valoração de provas ou análise de legislação infraconstitucional, bem como a pertinência da responsabilização do Poder Público em casos de omissão administrativa frente a loteamentos irregulares (ARE nº 1.330.334-AgR/SP; ARE nº 1.329.243-AgR/SP). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A omissão do Município, no cumprimento do dever de fiscalização e do controle do solo urbano, configura inércia administrativa apta a ensejar sua responsabilidade subsidiária pelos danos decorrentes de loteamento irregular. 2. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.” (ARE 1523316 AgR / RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 7/3/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL TOMBADO: DEVER LEGAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1408531 AgR / RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/2/2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente